Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MOTIVO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS CONTATO TELEFÔNICO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em face do primeiro réu para condená-lo a creditar 549 (quinhentos e quarenta e nove) pontos na conta do autor junto ao programa “Ponto para Você” e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais decorrente da recusa do cartão de crédito no momento do pagamento.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ).
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
4. O réu recorrente alega que atuou de forma regular e com amparo nos termos contratuais para promover o bloqueio da tentativa de compra com cartão de crédito considerada suspeita diante da existência de compras de valor elevado e sucessivas. Todavia, o autor recorrido comprovou que desde a primeira tentativa de compra no estabelecimento, recusada pelo cartão (às 12h52min), realizou um total de 5 contatos telefônicos com o banco no decorrer das duas horas subsequentes (ID 25561217) confirmado que era o responsável pela tentativa de transação bloqueada, ocasião em que recebia a informação de que poderia efetuar nova tentativa de pagamento dentro de alguns minutos (15 a 30 minutos conforme primeiro contato telefônico), enquanto que na última chamada foi solicitado que aguardasse por 3 horas para nova tentativa. Ocorre que a primeira ligação para o banco aconteceu às 12h54min (e a última às 14h24min), enquanto que nenhuma das sete tentativas de compra foram autorizadas (12h52min; 12h53min; 12h54min; 14h08min; 14h09min; 14h48min e 14h50min – ID 25561263). Portanto, apesar do réu recorrente alegar que o bloqueio decorreu de razões de segurança, constata-se que o correntista comprovou para a instituição financeira mediante contato telefônico que era o responsável pelas tentativas de compra recusadas, sendo que, apesar da informação de que o cartão seria liberado dentro de alguns minutos, continuou a ocorrer a recusa da instituição financeira, mesmo após promessas de que ocorreria a liberação do cartão para nova tentativa de compra. Diante disso, há que se reconhecer que houve falha na prestação do serviço, o que inviabilizou a compra com o cartão de crédito. Em consequência, deve ser mantida a condenação quanto ao crédito de pontos no programa de fidelidade.
5. Lado outro, a mera constatação de falha na prestação do serviço não acarreta, de forma automática, o dever de indenizar, devendo ser demonstrado o dano moral, visto que este não é in re ipsa. No caso, o autor ressalta a existência de dano de natureza extrapatrimonial, decorrente das diversas tentativas infrutíferas de solução do problema mediante contato telefônico, com a continuidade das recusas nas tentativas de pagamento apesar da informação do banco de que seria possível concluir a compra, além de sustentar o desgaste e a situação vexatória e humilhante na tentativa de compra na loja que estava lotada.
6. Todavia, consta na inicial que a parte autora se recordou que possuía um outro cartão de crédito no seu veículo, que conseguiu utilizar para concluir a compra almejada naquele estabelecimento, enquanto que foi possível utilizar o cartão recusado em momento posterior naquele mesmo dia, em outras lojas que funcionavam no mesmo complexo comercial (ID 25561215, pág. 1; 25561223-25561226). Assim, a despeito das suas alegações, constata-se que as negativas de autorização para a operação com o cartão de crédito naquela loja, apesar de caracterizarem frustração e aborrecimento, não são suficientes a implicar lesão a direitos da personalidade ao ponto de fundamentar indenização por dano moral. Trata-se de mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade, e, portanto, inapto a gerar compensação por dano moral. A conduta da recorrente, aliás, visou evitar maiores dissabores ao recorrido, precavendo fraude que a cada dia se torna mais comum nas operações bancárias.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.